Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-33.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025349-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARLENE PEREIRA JULIAO - CPF: 976.206.881-53 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA - CPF: 015.486.251-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA PARCIAL VIA SISBAJUD. CONSULTA NEGATIVA NO RENAJUD. DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS ESGOTADAS. APLICAÇÃO DO ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei no 9.099/95, foi adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

2. No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem realizou as diligências executórias ordinárias, que resultaram em penhora parcial de valores via SISBAJUD no montante de apenas R$ 154,23 (ids. 327665360/327665364), valor irrisório diante do débito executado superior a R$ 21.000,00. O sistema RENAJUD foi consultado, restando infrutífera a busca por veículos em nome da executada (id. 327665368).

3. O pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho mostra-se inócuo diante das diligências já realizadas, que evidenciam o cenário de insolvência da executada. Ressalte-se que a realização de novas buscas de bens passíveis de penhora apenas se mostra viável quando demonstrada a alteração da situação financeira do devedor ou caso se constate a existência de indícios de que a nova diligência será exitosa, o que não ocorre no caso em questão.

4. O artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95 dispõe claramente que
"não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor".
Esta norma visa evitar a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas, em observância aos princípios da economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

5. Assim, constata-se que foram esgotadas as possibilidades razoáveis de localização de bens e, não tendo a parte exequente indicado a existência ou a localização de bens dos devedores passíveis de constrição judicial, impõe-se a extinção do feito.

6. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. É ônus do credor indicar bens penhoráveis do devedor, não podendo transferir ao Judiciário a incumbência de realizar diligências indefinidas. 2. Esgotadas as diligências e inexistindo bens penhoráveis, impõe-se a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. 3. A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não faz coisa julgada material e admite retomada do cumprimento de sentença, mediante indicação de novos bens, enquanto não prescrita a pretensão executiva.(...) (N.U 1001430-07.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DO EXEQUENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)"1. A execução no âmbito dos Juizados Especiais pode ser extinta por ausência de bens penhoráveis, quando requerida pelo próprio exequente a expedição de certidão de crédito. 2. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de esgotamento dos meios típicos, adequação da medida à finalidade executiva e respeito aos direitos fundamentais do devedor." (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da execução, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

10. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026